Tribunal: TJSP
Processo: 0004352-22.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo. Erro material constante na súmula de julgamento em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público. Apreciação dessa irresignação ministerial prejudicada em decorrência do acolhimento do respectivo pedido mediante anterior julgamento por esta Câmara no qual se

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo. Erro material constante na súmula de julgamento em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público. Apreciação dessa irresignação ministerial prejudicada em decorrência do acolhimento do respectivo pedido mediante anterior julgamento por esta Câmara no qual se determinara a realização de perícia. Embargos acolhidos tão somente para constar na súmula de julgamento relativa a esse acórdão ora embargado estar prejudicado o exame do mérito da apelação interposta pelo ora embargante, portanto.